Tribunal: TJBA
Processo: 8018852-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018852-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCIO DIAS SANTOS e outros (3) Advogado(s): FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2°, II E IV, CP. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS E GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DEMONSTRADA: NOTÍCIAS DE PERSONALIDADE VIOLENTA DO PACIENTE, QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO IN CASU: INDIVÍDUO (POLICIAL MILITAR) QUE SUPOSTAMENTE ATIROU DE SURPRESA NA VÍTIMA APÓS UMA DISCUSSÃO DE TRÂNSITO E QUE, DE ACORDO COM A AUTORIDADE POLICIAL, TERIA EMPREENDIDO ESFORÇOS PARA DESTRUIR PROVAS DA AÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO JÁ FINALIZADA COM A PROLAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR E EM CONSONÂNCIA COM OS PRISMAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULADO N. 21 DO STJ. INFORMAÇÕES DE QUE O PACIENTE TERIA SIDO ABSOLVIDO PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE NÃO TEM APTIDÃO PARA INFIRMAR A PRONÚNCIA OU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ABSOLUTA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS SEARAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. PLEITO DE SUBSTITUÇÃO DA CUSTÓDIA PELA PRISÃO DOMICILIAR. REJEITADO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS COMPROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM A INEXISTÊNCIA DE TERCEIRO QUE POSSA CUIDAR EMOCIONAL E MATERIALMENTE DO INFANTE. ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. COMPREENSÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT CONHECIDO NOS TERMOS DE DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PARTE DA VESTIBULAR E, QUANTO À PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2°, II e IV, Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa para revogação da prisão preventiva; (ii) analisar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP; (iii) examinar a possibilidade de revogação da preventiva ou produção de efeitos na pronúncia diante da absolvição na seara administrativa; e (iv) avaliar o cabimento de substituição da preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, CPP, ante alegada imprescindibilidade aos cuidados de filho menor com transtorno do espectro autista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa in casu, uma vez que já foi prolatada sentença de pronúncia encerrando a primeira etapa do procedimento bifásico do Júri –, aspecto que coloca uma pá de cal na discussão correspondente, conforme enunciado sumulado n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A custódia preventiva impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. No cenário em voga, milita em desfavor do paciente as notícias de que em tese, após uma colisão veicular e discussão, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima pelas costas, de modo inesperado, quando seu alvo já trafegava para sair do local do confronto. As informações constantes nos autos originários indicam que o paciente é pessoa com traços de personalidade violenta, já tendo figurando como acusado em outra ação penal por violência doméstica. Além disso, aafigura-se patente a necessidade de se resguardar a conveniência da instrução, pois de acordo com a autoridade policial, o paciente teria tentado destruir provas hipoteticamente existentes em seu desfavor. 5. No que concerne à afirmação de que a absolvição na esfera administrativa consistiria em elemento suficiente para garantir a liberdade ao paciente, deve-se destacar a absoluta independência entre os referidos campos (penal, cível e administrativo), exceto em caso de absolvição criminal por negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não é o caso. Vale ressaltar que na situação em apreço, a absolvição do paciente pela Corregedoria da Polícia Militar sequer tangenciou a potencial inexistência do fato ou impossibilidade de autoria: ao revés disso, foi lastreada na mera insuficiência probatória por critérios próprios da seara militar –, aspectos que, como cediço, não têm o condão de infirmar a decisão de pronúncia e nem de afastar a prisão preventiva regularmente decretada. 6. Em que pese defesa do paciente sustente, de modo subsidiário, a imperiosidade de concessão da liberdade provisória à sua pessoa ou substituí-la pela domiciliar em virtude da existência de filho portador de espectro autista – “com dependência total de cuidador, prejuízos na comunicação e ausência de autonomia” –, melhor sorte não o assiste no momento, porque nos moldes do parágrafo único do supramencionado dispositivo, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo” –, o que não ocorre na situação em apreço, posto que a mera alegação de que é genitor de menor com comprometimento no desenvolvimento em razão de transtorno do espectro autista, não evidencia a inexistência de outra pessoa que possa se responsabilizar por seus cuidados emocionais, materiais, além de sua educação por ora. 7. Não foi demonstrada a indispensabilidade da presença física do paciente aos cuidados do infante ao ponto de justificar a concessão da liberdade provisória, ainda que com cautelares do art. 319, CPP ou substituição pela prisão domiciliar, figurando sua custódia como necessária para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal é premente in casu. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ conhecido tão somente na parte em que a defesa alega excesso prazal, dado que as demais alegações constituem objeto de recurso próprio (RESE). Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 318, I a VI e parágrafo único, 319; CP: art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula n. 21; STJ: AgInt no MS n. 29.291/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 11/03/2026, DJEN de 17/03/2026; STJ: AgRg no RHC n. 226.358/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 09/03/2026; STJ: HC n. 1.016.626/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/09/2025, DJEN de 23/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8018852-13.2026.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante a Flávio Costa de Almeida, Eduardo Barretto Chaves e Adriele Santos Rocha Sá, como paciente Marcio Dias Santos, no bojo do qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus nos moldes da decisão de ID. n. 101660271 e, quanto à parte remanescente, denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.